Tribunal: CARF
Processo: 18108.000971/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000971/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
PLURISERV SERVICOS TECNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
MULTA.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N.o 2.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar
arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa
aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que
o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000971/2007-00
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000971/2007-00

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de julgamento de e- fls. 158/178 por sua precisão, sendo que as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)-DEBCAD
37.012.084-1, lançada pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, da parte dos segurados empregados, da
empresa, para o financiamento da complementação das prestações por acidentes do
trabalho – SAT (competências até 06/1997), e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT (competências a partir de 07/1997).
O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 929.112,26 (novecentos e vinte e
nove mil e cento e doze reais e vinte e seis centavos ), abrangendo o período de 01/1997
a 03/1997, 05/1997 a 08/1997, 11/1997 a 03/1999, 05/1999, 07/1999 a 12/1999,
02/2000 a 03/2000, 05/2000 a 07/2000, 09/2000 a 10/2000, 12/2000 a 06/2001, e
09/2001 a 12/2001, consolidado em 15/10/2007.
O Relatório Fiscal, de fls. 63 a 77, informa que:
I Durante a ação fiscal a empresa foi intimada, através de TIAD's específicos, de
17/08/2007 e 02/08/2007 (fls. 59/60), a apresentar o contrato de prestação de serviços
de limpeza e conservação firmado (na condição de Contratada/Prestadora) com a
empresa
LOTUS
SERVIÇOS
TÉCNICOS
LTDA.
(na
condição
de
Contratante/Tomadora), bem como as correspondentes Folhas de Pagamento e GFIP's -
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. O Contribuinte
somente apresentou o contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação (na
condição de contratada), e, pela não apresentação de todos os documentos solicitados,
foi autuado por infração ao artigo 32, inciso III, da Lei n° 8212/91, através do A
Infração (AI) n° 37.012.077-9;
A fiscalização constatou que o Contribuinte não contabilizou despesas com
remuneração de mão de obra, em relação aos serviços prestados para a tomadora
LOTUS, como também não apresentou as folhas de pagamento especificas para esta
tomadora, fato que redundou na lavratura do AI n° 37.012.078-7;
A empresa alegou que não existem folhas de pagamento específicas para a citada
tomadora, por considerar que os empregados destacados para a execução dos serviços
àquela tomadora integravam grupo volante de funcionários, que eram deslocados, na
mesma ocasião, para a realização de serviços em outras tomadoras. Estes segurados
figuraram nas folhas do pessoal operacional da própria PLURISERV;
No entanto, a Notificada não logrou comprovar a situação de equipes volantes de
empregados destacados para a prestação de serviços a diversos clientes, nos termos do
artigo 162 da Instrução Normativa n° 03/2005;
Nos casos de prestação de serviços com cessão de mão de obra, caberia ainda à
contratada PLURISERV a obrigação de efetuar o destaque de 11% para a Seguridade
Social nas notas fiscais/faturas emitidas para a LOTUS, bem como contabilizar estes
valores. No entanto, a empresa deixou de fazê-lo, o que resultou na lavratura do AI n°
37.012.080-9;
Em virtude da falta de apresentação de folhas de pagamento por tomadora, a
fiscalização buscou na contabilidade as informações de que necessitava acerca da
referida tomadora LOTUS, através da movimentação dos registros contábeis das contas
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000971/2007-00

DUPLICATAS A RECEBER; RECEITAS DE VENDAS DE SERVIÇOS; e de
BANCOS C/MOVIMENTO (conforme itens 7, 16, e 17 do Relatório Fiscal),
lançamentos estes calçados nas notas fiscais/faturas emitidas para a tomadora LOTUS,
conforme relação de fls. 69/72;
Foi adotada a aferição indireta conforme autorizada pelo artigo 33, parágrafo 3° da Lei
n° 8212/91, e o valor da mão de obra foi aferido como sendo 40% do valor constante na
nota fiscal/fatura (IN n° 03/2005, artigo 600, inciso I). As alíquotas aplicadas estão
descritas nos itens 23 e 25 do Relatório Fiscal;
Os trabalhos da auditoria fiscal foram acompanhados pelo Sr. Fábio Tadeu Rocha,
Coordenador de Recursos Humanos da empresa, que tomou ciência da origem e
constituição do débito, bem como dos esclarecimentos necessários para efetuar o
recolhimento dos valores apurados, ou interpor defesa.
Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos à NFLD: IPC - Instruções
para o Contribuinte, de fls. 02/03; DAD - Discriminativo Analítico de Débito, de fls.
04/19; DSD - Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 20/25; RL – Relatório de
Lançamentos, de fls. 26/43; FLD - Fundamentos Legais do Débito, de fls. 44/49;
REPLEG - Relatório de Representantes Legais, de fl.50; VÍNCULOS ~ Relação de
Vínculos, de II. 51; Mandados de Procedimento Fiscal e Demonstrativos de Emissão e
Prorrogação de MPF, às fls. 52/56; TIAD's - Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos, de fls. 57/60; TEAF - Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, de fls.
61/62; Cópias de documentos e de comprovantes de endereços dos representantes
legais, de fls. 78/92; Procuração e cópia de documentos do Procurador, às fls. 93/95;
Instrumentos de Alteração e Consolidação do Contrato Social, fls. 96/109.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD em
19/10/2007, fl. 01, o Contribuinte, dentro do prazo regulamentar, conforme despacho de
fl. 142, impugnou o lançamento através do instrumento de fls. 115/134, com juntada de
Procuração e cópia autenticada de Alteração e Consolidação de Contrato Social, às fls.
135/140.
Apresenta breve relato sobre a NFLD em tela, e alega, em síntese, que:
Preliminarmente
Iliquidez e Incerteza do Suposto Débito - Multa
Foi aplicada na presente NFLD um valor de multa, de 15% (quinze por cento), em total
desacordo com a legislação vigente.
Transcreve o artigo 35, inciso I, alínea “c”, da Lei n° 8212/91, e argumenta que a
incorreção do montante apurado como multa não permite ao Contribuinte verificar a
correção dos valores que lhe estão sendo imputados, acarretando na iliquidez e incerteza
do débito.
Deste modo, a autuação deve ser declarada nula.
Iliquidez e Incerteza do Débito - Do Arbitramento
Na própria NFLD é mencionado que o cálculo foi feito por estimativa: sobre o valor
total da conta contábil 111.020.101 - Duplicatas a Receber, tendo como contrapartida os
lançamentos à conta 411.010.113 - Venda de Serviços, fatos que, segundo os próprios
termos utilizados, “indicam a prestação de serviços com o emprego de mão-de-obra”,
foram arbitrados 40% dos montantes lançados como faturamento, e foram apurados
20% de contribuição de empresa, 8% de contribuição de empregado, e SAT. No
entanto, tal cobrança nunca iria traduzir o valor da prestação de serviços.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000971/2007-00

Tal fato implica na iliquidez e incerteza do débito, pois o contribuinte não tem como
verificar os cálculos nem a origem da base de cálculo adotada.
Da Ação Fiscalizadora
A administração pública deve agir em plena conformidade com os dispositivos legais,
respeitando suas delimitações, o que não ocorreu no presente caso. O poder
discricionário é apenas para garantir e atuar de conformidade com as disposições legais.
Apoiado nos artigos 142 e seguintes do Código Tributário Nacional, e .A renomados
juristas, os quais transcreve, conclui que, ao agente fiscal, cabe trazer o ato imponível,
suas consequências, ou obrigações tributárias, e eventuais penalidades previstas,
expressamente, em lei, e o não cumprimento desta exigência implica em agir
discricionariamente, ao arrepio das normas tributárias e administrativas.
Preliminar de Mérito - Da Extinção do Crédito Tributário ante a Ocorrência da
Decadência O CTN, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como Lei
Complementar, prevê expressamente a decadência do crédito tributário no seu artigo
173 (transcreve).
Apresenta o artigo 146, inciso III da CF/88, bem como julgado, e conclui que o artigo
45 da Lei n° 8212/91 não tem competência para regulamentar decadência em matéria de
tributação, estando fulminado pela decadência tudo o que foi lançado, no período que
antecede a 2 de janeiro de 2002.
Do Mérito
Quanto às Verbas Exigidas - Da Multa
Caso não seja decidido pela nulidade, deve ser excluído o montante da multa cobrado a
maior, visto que era para ser calculado a 10%, de acordo com a Lei n° 8212/91 (alterada
pela Lei 9258) em seu artigo 35 retro citado.
A multa aplicada desrespeita o disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que
veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Transcreve jurisprudência e
doutrina.
A Impugnante, cumpridora dos seus deveres para com o fisco, não pode concordar com
a cobrança de multa excessiva e confiscatória do valor principal, pois tal fato não é
condizente com a realidade do país, nem com os ditames constitucionais.
Cumpre ressaltar que com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8078/90), o Governo Federal determinou que as multas não podem ser cobradas acima
do percentual de 2% sobre o valor do débito (artigo 52, § 1°), sob pena de ferir o
princípio da moralidade administrativa, constitucionalmente consagrado.
Da Cobrança Concomitante de Multa e Juros de Mora - “Bis in Idem”
Também estão sendo cobrados juros de mora, além das multas moratórias, sendo que
ambos possuem a mesma natureza jurídica de sanções ressarcitórias. Assim, está
ocorrendo bis in idem em decorrência da aplicação da mesma penalidade duas vezes.
Se os juros moratórios já representam uma sanção, não será apropriado sancionar o
contribuinte novamente com uma outra penalidade com a mesma finalidade.
Transcreve renomado jurista, jurisprudência, e conclui pela ilegalidade da aplicação em
duplicidade dos juros e da multa de mora, devendo ser aplicada somente a que menos
onera o devedor.
Da Impossibilidade de Aplicação da Taxa SELIC como Taxa Moratórios.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000971/2007-00

Discorre sobre as três espécies de juros (indenizatórios, remuneratórios e moratórios),
apresenta o histórico da Taxa SELIC, e argumenta que a referida taxa visa apenas
remunerar o capital investido na compra e venda de títulos públicos, não podendo ser
considerada taxa de juros moratórios para correção de débitos fiscais.
Transcreve jurisprudência e conclui que, em sendo a SELIC juros remuneratórios e não
moratórios, não pode ser aplicada na composição do débito, devendo ser excluída,
recalculando-se o suposto débito com os juros de mora estabelecidos no artigo 161,
parágrafo 1°, do CTN.
Da Afronta ao Princípio da Legalidade na Cobrança da Taxa SELIC
A cobrança de juros com base na Taxa SELIC é totalmente ilegal, pois a referida taxa
não foi criada por lei.
Transcreve o artigo 13 da Lei n° 9065/95 e alega que a referida Lei não respeitou o
disposto no artigo 161, parágrafo 1° do CTN (transcreve), uma vez que, efetivamente,
não criou a Taxa SELIC, e sim determinou sua aplicação aos respectivos débitos.
Tal situação afronta o artigo 150 da Constituição Federal (transcreve). Assim, resta clara
a inconstitucionalidade e ilegalidade da Taxa SELIC.
Além do que, não deve exceder 12% ao ano, nos termos do parágrafo 3° do artigo 192
da Constituição (transcreve).
Também a somatória dos juros mês a mês configura enriquecimento ilícito, conforme
artigo 4° do Decreto 22626/33 (transcreve).
Apresente a Súmula 121 do STF e conclui que os juros de mora não devem exceder o
percentual de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, e não podem ser cobrados de forma
capitalizada.
Por todo o exposto, requer a anulação da NFLD, ou, se for o caso, que seja declarada
improcedente pela cobrança incorreta do valor da multa, devendo ser excluído o valor
indevidamente exigido a maior, bem como os juros à Taxa SELIC. Além disso,
incorreta também a forma de cobrança de multa concomitante com os juros, devendo ser
aplicado o de menor cifra.

02- A impugnação apresentada da contribuinte foi julgada procedente em parte
pela decisão de 1o grau com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência, razão pela qual o lapso de tempo para a constituição dos créditos
previdenciários será regido pelo Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/1966).
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO.
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se não houve antecipação
de pagamento pelo Contribuinte, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000971/2007-00

contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme artigo173, inciso I, do CTN.
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
BASE-DE-CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
É lícito o lançamento por arbitramento, e a apuração g por aferição indireta do salário de
contribuição ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC -
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente em Parte

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 186/197 requerendo a
reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto as razões recursais o contribuinte, em síntese, questiona apenas a
aplicabilidade da Taxa Selic e alega o efeito confiscatório da multa aplicada.
06 – Em relação à aplicação da Taxa Selic nega-se provimento ao recurso com a
aplicação dos termos da Súmula CARF no 04 que assim diz:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000971/2007-00

07 – Outrossim, em relação às razões recursais questionando o caráter
confiscatório da multa aplicada, a decisão recorrida no caso, apenas aplicou a lei, sendo defeso a
autoridade fiscal deixar de observar a legislação de regência, bem como, inclusive, no caso
concreto, o julgador administrativo reduzi-la, com fulcro em tese constitucional de confisco a
fim de declarar a sua inconstitucionalidade da norma legal, sendo de se aplicar os termos da
Súmula Carf no 02, negando-se provimento ao recurso nesse tópico, inclusive, verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital